Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA PATRIMONIAL. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu previamente a reiteração de diligências patrimoniais por considerar inócuas novas consultas a sistemas como SISBAJUD, determinando o arquivamento provisório dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera de localização de bens autoriza a renovação de diligências patrimoniais, especialmente por meio do sistema SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 219 do STJ dispensa o credor de comprovar o exaurimento de diligências para requerer penhora on-line.
4. O decurso de prazo razoável, tendo a última pesquisa sido realizada em 2023 (há mais de um ano), por si só, justifica a renovação das pesquisas patrimoniais, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
5. A utilização periódica de ferramentas como o SISBAJUD é compatível com a busca da efetividade da execução, ainda que sem novos indícios de bens.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a realização de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772 e 773.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23.02.2011 (Tema Repetitivo 219); TJDFT, Acórdão 1990502, 0700850-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1997338, 0739385-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08.05.2025, DJe 28.05.2025.